Tribunal: TJES
Processo: 5002728-03.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002728-03.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA. PESSOA IDOSA COM DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E CUMPRIDA NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REFORMA NECESSÁRIA. O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NÃO ACARRETA A PERDA DO INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DO DIREITO POR SENTENÇA DE MÉRITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO FADEPES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5002728-03.2025.8.08.0050

Recorrente:
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA

Recorrido:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

I - RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito (ID 16744043)
.

A recorrente objetivava transferência hospitalar urgente para tratamento oncológico
.

A tutela de urgência foi deferida em
18/06/2025
(ID 16744037) e cumprida pelo Estado apenas em
21/06/2025
(ID 16744041 - Pág. 2)
.

A sentença de piso considerou que o cumprimento da medida gerou a perda superveniente do objeto, o que motiva a presente irresignação recursal
.

II - RAZÕES DE DECIDIR

Da Causalidade e do Interesse de Agir:
O cumprimento da medida liminar não acarreta a perda do objeto

.

A resistência inicial do Estado obrigou a judicialização, operando-se o Princípio da Causalidade

.

Ademais, a satisfação da pretensão ocorreu apenas por força de comando coercitivo judicial (ID 16744037), e não por liberalidade administrativa

.

Da Autonomia da Defensoria e Honorários (Tema 1.002 STF):
É devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando litiga contra o ente federativo que integra

.

Este Colegiado aplica a tese fixada pelo
STF no Tema 1.002 (RE 1140005/RJ)
, que superou a tese da confusão patrimonial (Súmula 421/STJ)

.

Destinação da Verba:
Os honorários devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição (FADEPES), contribuindo para a efetividade do acesso à justiça (ID 16744046 - Pág. 6)

.

Fixação por Equidade:
Considerando o baixo valor da causa (R$ 1.518,00), os honorários são fixados por equidade para evitar valor irrisório, nos termos do art.

85, § 8º do CPC
.

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais e confirmar a tutela de urgência
.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor do
FADEPES
, os quais arbitro em
R$ 1.000,00 (um mil reais)
.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)